Tribunal: TJDFT
Processo: 0762032-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. MANTIDO O JULGAMENTO.
I – Verificada a existência de ausência de informação na fixação dos honorários recursais sobre a existência do rateio da verba pela r. sentença, acolho os embargos para sanar a omissão.
II – Embargos de declaração providos, mantido o resultado do julgamento.